Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738581-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ AGRAVADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 208174191, autos originários) que, na execução de título extrajudicial, proposta por GIOVANA – COMÉRCIO E REFORMAS LTDA-ME, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado, nos seguintes termos: “Sob o argumento de que, pelo princípio da menor onerosidade contido no artigo 805, do CPC, a execução deve se realizar pelo modo menos gravoso, os executados requereram a substituição da penhora do imóvel constrito por outros (ID 195133668). O exequente, por sua vez, não aceitou a oferta, pois o bem não estaria registrado em nome do devedor, não há avaliação e, ademais, há muito o processo se arrasta em face de reiterados recursos do devedor. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil, artigo 805, preconiza que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Noutro lado, o artigo 797 do CPC predica que a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Em arremate, o artigo 847 do mesmo diploma dispõe que o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. No caso, não se deve olvidar que o parágrafo único do mencionado artigo 805 dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Nesse toar, além de há muito ter-se escoado o prazo para que a parte requeresse a substituição (a constrição se deu em 02/06/2020, ID 64448094), estando preclusa a pretensão (CPC 847), ainda o imóvel ofertado não detém idoneidade suficiente para o fim proposto. Isso porque não foi juntada sequer a certidão de matrícula do imóvel, mas apenas instrumentos particulares de compra e venda, cuja cadeia dominial não conduz à propriedade atual de algum dos executados. É bem verdade que os executados insistem que o bem é de família e, por isso, impenhorável, contudo, tal matéria já foi debatida nos autos (ID 68629019), inclusive em segunda instância, motivo por que não será objeto de deliberação, pois que é vedado (CPC 507). Finalmente, acerca da litigância de má-fé, embora o executado tenha mencionado argumento já debatido (impenhorabilidade), ela não consistiu no ponto fundamental do pedido – mas sim a possibilidade de escolher meio menos gravoso de expropriação -, de sorte que não se vislumbra proceder malicioso, a ensejar a aplicação de multa por subsunção a algum dos incisos do artigo 774 do CPC. Posto isso, indefiro o pedido de substituição do bem. Homologo a avaliação do ID 188813478, haja vista o transcurso do prazo para impugnação (ID 194960705). Venha a certidão atualizada do imóvel para prosseguimento dos atos de leilão. Prazo: 15 dias. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A alegada impenhorabilidade do bem de família já foi decidida nos autos (id. 68629019, autos originários), sendo mantida a r. decisão neste eg. TJDFT (id. 119257946, autos originários). A preclusão consumativa se opera quando há decisão anterior acerca do tema, não podendo, no presente recurso, ser reanalisada a alegação de que a penhora recaiu sobre bem de família. Em relação ao pedido de substituição do imóvel penhorado, o art. 847 do CPC dispõe que: “Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: (...) II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; (...) § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora”. (grifo nosso). Da análise dos autos originários, verifica-se que a penhora do imóvel foi realizada em 2/6/2020 (id. 64448094). Portanto, extemporâneo o pedido de substituição do bem penhorado. Além disso, da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que o Juiz somente autorizará a substituição do bem penhorado se o executado exibir prova de sua propriedade e certidão negativa ou positiva de ônus, o que não foi realizado, no prazo legal, pelo agravante-executado, no processo originário. Desse modo, neste momento processual, não é admissível a substituição do imóvel penhorado pelo bem indicado pelo agravante-executado. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravante-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora